Tribunal: TJBA
Processo: 8007378-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007378-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ERLY RODRIGUES FELIPE DA CRUZ Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ESTADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FACULDADE DA PARTE AUTORA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada em face de ente estatal, declinou de ofício da competência do foro da capital para o domicílio da parte autora, sob o fundamento de melhor concretização do acesso à justiça e da duração razoável do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar, de ofício, a escolha de foro realizada pela parte autora com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece hipótese de competência territorial concorrente, conferindo à parte autora a faculdade de escolher entre os foros legalmente previstos, o que caracteriza competência relativa. 4. Nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo eventual insurgência ser arguida pela parte ré no momento processual oportuno. 5. A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.492 e 5.737 reconhece a constitucionalidade do dispositivo e sua finalidade de ampliar o acesso à justiça, sem afastar a liberdade de escolha do foro pela parte autora, salvo hipóteses excepcionais de abuso. 6. Inexistindo demonstração de abuso ou de ausência de vínculo entre o foro eleito e a demanda, deve ser prestigiada a escolha da parte autora, sobretudo quando o ente demandado possui sede e representação judicial no foro escolhido. 7. Precedentes relativos à execução individual de título coletivo não se aplicam à hipótese, por se tratar de ação de conhecimento e de controvérsia restrita à competência territorial relativa. 8. Critérios de ordem prática, como congestionamento de unidades jurisdicionais, não são suficientes, por si sós, para afastar a regra legal de competência, sob pena de comprometer a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A competência prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC é relativa e de natureza concorrente, constituindo faculdade da parte autora. 2. É vedada a declinação de ofício da competência territorial relativa, salvo em hipóteses excepcionais de abuso, nos termos da Súmula 33 do STJ". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 931; CPC, art. 937, VIII; CPC, art. 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudências relevantes citadas: STF - ADI: 5492 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno; STJ, súmula 33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007378-45.2026.8.05.0000, sendo Agravante Maria Erly Rodrigues Felipe da Cruz e Agravado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator